Tribunal: TJDFT
Processo: 0002789-65.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVADO. PERCENTUAL DE 20% SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 1.694, do Código Civil estabelece o dever recíproco de prestar alimentos, podendo recair tanto sobre os homens quanto sobre as mulheres, observando-se para a sua fixação o binômio necessidade-possibilidade.
2. O STJ possui entendimento no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presente a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.
3. A decisão que fixa alimentos pode ser revista a qualquer tempo, sempre que ocorra alteração da capacidade financeira do alimentante ou da necessidade do alimentado, conforme preceitua o artigo 1.699 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e desprovida.